Tribunal: CARF
Processo: 13971.002574/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002574/2003-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.636 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PRELIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Os autos devem retornar à primeira instância para que a decisão recorrida seja
complementada, analisando-se os argumentos de defesa não apreciados, de
modo que não haja supressão de instância quando do julgamento neste
Tribunal Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para determinar o
retorno dos autos à DRJ, de ofício, para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados
os argumentos referentes aos seguintes tópicos: “Linha 03 – Serviços utilizados como insumos.
Glosa 1 – Falta de informação”; “Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 –
Operação sem previsão legal para tomada de créditos”; e “Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas
físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Complemento de valor – Falta de informação” constantes da
manifestação de inconformidade apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002574/2003-38
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp), por meio qual a
interessada acima identificada procedeu ã compensação de débitos da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, do período de apuração de 09/2003,
com créditos da contribuição para o PIS Pasep, apurado no mesmo período, sob o
regime da não cumulatívidade no montante de RS 2.808.833,98.
Conforme verificado no último Dacon retificado 16/07/2008, documentos, arquivos
digitais, na análise dos créditos e dos esclarecimentos prestados pela contribuinte,
dentre outros elementos, foram reconhecidos e confirmados os créditos correspondentes
às Linhas 04 - Despesas de Energia Elétrica; Linha 06 - Despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de Pessoa Jurídica; Linha 07 - Despesas financeiras
de empréstimos e financiamentos junto à Pessoa Jurídica. Quanto às demais linhas do
Dacon foram efetuadas as glosas especificadas a seguir:
Do Parecer Fiscal
1) LINHA 01 - Bens adquiridos para revenda
1.1) Glosa 1 - relativa à aquisição de bens com o fim especifico de exportação (FEX),
situação em que não há incidência da exação, nos moldes do art. 5o da Lei no 10.637, de
2002. A glosa refere-se aos registros com código de CFOP 5.502 (Remessa de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico de exportação)
atribuído pelo fornecedor, sem compatibilidade com o CFOP escriturado 1.102 -
Compra para industrialização.
1.2) Glosa 2 - Falta de comprovação em relação às informações sobre as remessas e
complementações de valores das operações de compra de soja com "preço a fixar"
(commoditié).
1.3) Glosa 3 - Transferências de Mercadoria, relativo aos créditos sobre os valores de
aquisições informados no arquivo “RVJ” (aquisições para revenda), cujo fornecedor do
bem é um estabelecimento da própria empresa, em razão da incorporação da empresa
Santista Industrial e Comercial Ltda.
1.4) Glosa 4 - Falta de Comprovação em relação a 52 notas fiscais dos arquivos “RVJ”,
conforme identificadas no Demonstrativo 1-4 (fl. 1.182-verso).
2) LINHA 02 - Bens utilizados como insumos
2.1) Glosa 1 - Aquisições com fim especifico de exportação, situação em que não há
incidência da exação, nos moldes do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002. A glosa refere-se
aos registros com código de CFOP 5.502 (Remessa de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiros, com fim específico de exportação) atribuído pelo fornecedor, sem
compatibilidade com o CFOP escriturado 1.102 - Compra para industrialização.
2.2) Glosa 2 - Complementos de valores referentes às operações de compra de soja com
“preço” a fixar {commoditié), relativas às notas fiscais informadas no arquivo “INJ”,
(TNF 72), pelas quais não foram trazidas as respectivas informações no arquivo
“COMPL” sobre as remessas (e complementações de valor) efetuadas em períodos
pretéritos.
2.3) Glosa 3 - Transferências de Insumos - relativa aos créditos sobre os valores de
aquisições informados no arquivo “INJ”, que não se constituem em aquisições, tratando-
se de mera movimentação física de mercadoria, visto que os participantes informados
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

são filiais da contribuinte em razão da incorporação da empresa Santista Industrial e
Comercial Ltda.
2.4) Glosa 4 - Simples faturamento para recebimento futuro
Refere-se às tomadas de crédito sobre as notas fiscais constantes do Demonstrativo 2-4
(fl. 1.186-verso) com código CFOP 6922 (simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura). O fundamento para a glosa reside no fato de que cabem os créditos
previstos no art. 3o, inciso I e II da Lei no 10.637, de 2002, quando da entrada do bem
comprado para revenda. No presente caso teriam sido creditados os valores de simples
faturamento decorrente de compra para recebimento futuro.
2.5) Glosa 5 - Falta de Comprovação, referente às Notas Fiscais relacionadas para
apresentação, conforme solicitação feita através da Intimação no 174/2008, de forma que
foram glosados os respectivos valores, a titulo de falta de comprovação das operações.
3) LINHA 03 - Serviços utilizados como insumos
3.1) Glosa 1 - relativa a registros de operações de frete, pelos quais não foram
fornecidas informações quanto a sua finalidade, conforme solicitadas na Intimação Saort
no 87/2008, motivo pelo qual não foi possível confirmar o enquadramento das despesas
nas hipóteses legais previstas na lei para o aproveitamento de créditos de insumos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou quando integram o custo dos bens
adquiridos para revenda.
3.2) Glosa 2 - Operações sem previsão legal para tomada de créditos, cujas situações
são assim descritas no Parecer Fiscal: Demonstrativo 3-2a - Fretes em aquisições com
fim especifico de exportação; Demonstrativo 3-2b - Fretes em operações relativas a
conserto ou reparo de bens; Demonstrativo 3-2c - Fretes em operações relativas a bens
do imobilizado; Demonstrativo 3-2d - Fretes em operações relativas a matéria de uso ou
consumo; Demonstrativo 3-2c - Fretes em operações de transferência (entre filiais) de
produtos acabados; Demonstrativo 3-2f - Fretes em operações de transferência (entre
filiais) de produtos acabados; Demonstrativo 3-2g - Fretes em outras operações sem
direito a crédito; Demonstrativo 3-2h - Fretes em outras operações sem direito a crédito;
e Demonstrativo 3-2i -CTOP sem movimentação física.
3.3) Glosa 3 - Frete nas vendas, em razão da falta de previsão legal no período
abrangido pelo Parecer Fiscal, a qual só passou a existir a partir de 01/02/2004, com o
advento do art. 3o da Lei no 10.833 de 2003.
3.4) Glosa 4 - Falta de Comprovação em relação a alguns dos documentos solicitados
através da Intimação no 179/2008.
4) LINHA 06 - Despesas de aluguéis de prédios locados de Pessoas Jurídicas
4.1) Glosa 1 - Despesas com armazenagem: tratam-se de despesas com armazenagem,
com aproveitamento de créditos a título de despesas de aluguéis de prédios locados de
pessoas jurídicas, nas quais não se incluem as despesas relativas a armazenamento, nos
períodos de apuração sob análise.
5) LINHA 09 - Encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
5.1) Glosa 1: Falta de informações quanto ao fornecedor dos bens, impossibilitando a
verificação da origem do bem para fins de enquadramento às disposições da Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, inciso VI. §3o, inciso I. As referidas omissões são identificadas
no Parecer Fiscal da seguinte forma: 1) Fornecedor e número do documento em branco
(glosa 1-1); 2) Fornecedor em branco e número do documento em branco (glosa l-2); e
3) Fornecedor em branco (glosa 1-3).
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

5.2) Glosa 2 - Informação inválida do fornecedor do bem nos registros apresentados pela
empresa, assim considerados quando confrontados com o Cadastro de Participantes
(PART), onde não foram identificados os respectivos fornecedores.
5.3) Glosa 3 - Valor da depreciação superior ao limite admitido, em desacordo com as
taxas legalmente aplicáveis (itens 198 a 209).
6) LINHA 10 - Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóvel de
Terceiros
Para análise da procedência da linha 10 a fiscalização adotou os mesmos critérios
adotados para a linha 09, sendo que a fundamentação para as glosas e a legislação
aplicadas são as mesmas lá descritas.
6.1) Glosa 1 - Falta de informação do fornecedor do bem identificadas da seguinte
forma: 1) Fornecedor e número do documento em branco (glosa 1-1); 2) Fornecedor em
branco.
6.3) Glosa 2 - Informação inválida do fornecedor do bem nos registros apresentados pela
empresa, assim considerados quando confrontados com o Cadastro de Participantes
(PART), onde não foram identificados os respectivos fornecedores.
7) LINHA 11 - Devolução de vendas sujeitas à aliquota de 1,65% - Falta de
Comprovação correspondentes a notas fiscais não apresentadas.
8) LINHA 16 - Bens adquiridos de Pessoas Físicas - Agroindústria –
8.1) Glosa 1 (AGS) - Complemento de Valor em relação à operação com a soja, pela
qual uma das modalidades de compra dessa commoditie implica a fixação do preço
definitivo a posteriori (preço a fixar). Refere-se aos complementos de valores relativas a
remessas anteriores ao período da não cumulatividade (glosa integral) ou remessas
ocorridas nos dois períodos - cumulatividade e não cumulatividade, tendo sido objeto de
glosa parcial (quadro no item 258 do Parecer Fiscal). Os fundamentos dessas glosas se
encontram descritos nos itens 260 a 273 do Parecer Fiscal.
8.2) Glosa 2 - Complemento de Valor - Falta de informação de remessas em relação às
notas de complemento registradas nos arquivos AGS e AGD, pelas quais não houve a
comprovação das remessas físicas das aquisições dos insumos correspondentes, sendo
que também não constaram as informações de remessas associadas a essas notas no
arquivo “COMPL” (demonstrativos 16-2 a e 16-2b).
8.3) Glosa 3 (AGS) - Insunmos adquiridos de Pessoas Físicas aplicados na
industrialização de produtos não constantes do art. 3o, § 10, da Lei no 13.637, de 2002
Conforme informado no relatório fiscal, para que sejam considerados os créditos nesta
linha (crédito presumido-agroindústria), o referido §10 do art. 3oo da Lei no 10.637 de
2002 exige que o bem adquirido seja utilizado como insumo em processo industrial cujo
bem resultante se inclua nas classificações fiscais do §10 e que seja destinado à venda.
Sendo assim, não foram considerados, para fins de créditos, os que não se enquadravam
nessas disposições, ou seja, insumos adquiridos de pessoas físicas, com registro de
crédito presumido, mas de cuja industrialização tenham resultados produtos não
constantes do rol do art. 3o, § 10 da Lei n°. 10.637 de 2002 (cálculos no item 286).
8.4) Glosa 4 - Falta de Comprovação relativa à notas fiscais solicitadas e não
apresentadas, conforme o demonstrativo constante do item 298 do Parecer Fiscal.
8.5) Glosa 5 (AGS) - Nota Cancelada, conforme discriminativo constante do item 303.
9) LINHA 17 - Serviços prestados por Pessoas Físicas - Agroindústria
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

9.1) Glosa 1 - relativa aos registros com carência de informações ou informações
deficientes que possibilitassem a comprovação do direito aos créditos, tais como
destinatário, CFOP-NF e CFOP-NF inválido. A totalização das glosa se encontra
discriminada no item 317.
9.2) Glosa 2 - Fretes não enquadrados no §10 - não relacionados â aquisição de insumos
- para os quais não há previsão legal para a tomada de créditos, a teor das disposições
contidas na Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, §10, c/c inciso II. A apuração dos valores se
encontra discriminada, conforme a finalidade dos fretes: operações relativas a material
de uso ou consumo; transferência (entre filiais) de produtos acabados; em operações de
vendas quando ainda não vigoravam as disposições legais que passara a permitir esse
tipo de frete (a partir de 01/02/2004); em aquisições para revenda, com o fim especifico
de exportação: em outras operações sem direito a créditos; e CFOP sem movimentação
física. Os demonstrativos se encontram discriminados no item 322.
10) LINHA 20 - Crédito presumido relativo a estoque de abertura
10.1) Glosa 1 - ICMS - em razão de que o valor do ICMS, quando recuperável, não
integrar o valor dos estoques a serem utilizados como base de cálculo do crédito
presumido.
10.2) Glosa 2 - Falta de Comprovação - Doc no 6 - relativa à falta de apresentação de
cópias de determinadas notas fiscais, constantes do arquivo DVV0 do trimestre em
análise, conforme Demonstrativo 20-2 (fl. 1.564).
11) LINHA 27: (-) Ajustes Negativos de Créditos
11.1) Glosa 1 (DVC0) - devido à falta de comprovação de compra na cumulatividade,
sendo que os valores foram ajustados, considerado-os como valores de devoluções de
compras ocorridas na não cumulatÍvidade.
11.2) Glosa 2 (DVCO) - Compra no regime da não cuniulatividade, relativos a valores
de notas fiscais listadas no arquivo DVC0, cujas observações remetiam a compras no
regime da não cumulatividade. Além disso, a empresa apresentou contrato onde
verificou-se que as respectivas operações foram feitas sob o regime da não
cumulatividade.
Do Despacho Decisório e retificação – Histórico
Com base no Parecer emitido pela Saort Blumenau, foi emitido Despacho Decisório em
21/07/2008, por parte do Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau, onde são
reconhecidos parcialmente os montantes de créditos da contribuição para o PIS/Pasep,
conforme item “a” do referido relatório, dentre outras determinações.
O Termo de Ciência foi entregue ao contribuinte em 22/07/2008, tendo o mesmo
encaminhado a sua manifestação de inconformidade em 19/08/2008.
Em 23/09/2008, foi emitida a Informação Fiscal (fls. 1.820 a 1.823), bem como os anexos
de fls. 1.824 a 1.826, referentes ao pedido da contribuinte para pagamento do eventual
débito relativo aos valores não impugnados. Após, o processo seguiu o seu curso para
análise na Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ Florianópolis.
Em 21/10/2008, foi solicitado o retorno do processo administrativo por parte da Saort
Blumenau, em razão de um equívoco nos cálculos na apuração do crédito de PIS não
cumulativo, caracterizado como lapso material.
Em 10/11/2008, foi emitida Representação Fiscal por parte da Saort Blumenau, em razão
da constatação de erro na apuração do montante de crédito passível de ressarcimento,
relativo à Linha 16 do Dacon 1.1 - Bens Adquiridos de Pessoas Físicas -Agroindústria,
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

com efeitos no crédito final reconhecido, bem como quanto ao valor da insuficiência
cobrada em decorrência da homologação parcial da compensação do débito da Cofins
de 09/2003. Segundo a revisão, em síntese, as parcelas das totalizações nas
demonstrações dos itens 243 e 304 do Parecer Fiscal revisto referem-se a valores de
bases de cálculo e não a valores de créditos. Os itens seguintes da Informação Fiscal
tratam das explicações quanto ao equívoco, bem como da revisão dos valores constantes
do Despacho Decisório e os seus desdobramentos.
Com as correções feitas, ocorre a redução do crédito e os respectivos ajustes dos saldos.
Em breve síntese, conforme Despacho Decisório revisado, os créditos reconhecidos
passam a ser os seguintes:
1) decorrente de custos, despesas e encargos vinculados às receitas no mercado interno
(Crédito Mercado Interno):
Período de apuração 07/2003: RS 1.696.420.21;
Período de apuração 08/2003: R$ 1.642.239,48;
Período de apuração 09/2003: RS 2.345.192,77;
2) decorrente de custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportações para
o exterior (Crédito Exportação):
Período de apuração 07/2003: RS 1.585.192.96;
Período de apuração 08/2003: RS 2.352.271.28;
Período de apuração 09/2003: RS 2.041.557,47;
O contribuinte tomou ciência da Representação Fiscal e do Despacho Decisório revisado
em 25/07/2011, sendo-lhe reaberto o prazo de 30 dias para manifestação.
Em resposta, a contribuinte se manifestou no sentido de reiterar e ratificar a
Manifestação de Inconformidade protocolada em 19/08/2008, bem como as petições e
documentos mídias digitais apresentados posteriormente.
Da Manifestação de Inconformidade:
Seguindo a ordem ditada no Parecer que fundamentou o Despacho Decisório, a
contribuinte assim se manifesta:
LINHA 01 - Bens adquiridos para revenda
- Glosa 1 - Aquisições com Fim específico para Exportação: procede a glosa efetuada.
- Glosa 2 - Falta de Comprovação – CD/DVD 1: alega que não procede a glosa
efetuada, que está concluindo a revisão geral de todas as informações relativamente a
esta glosa, sendo que os arquivos digitais (COMPL) com as devidas comprovações das
remessas (contratos) pretéritas e que as respectivas complementações de valor serão
trazidos a estes autos em 30 dias, considerando o volume desta informações. Esclarece
que todos os créditos envolvidos nesta glosa são decorrentes de NF de complemento
emitidas dentro dos respectivos meses, muito embora a soja ou milho em grãos tenha
sido entregue em outros períodos. Acrescenta que os argumentos de mérito envolvendo
NFs de complemento de valor são os mesmos esposados na Glosa 2 da Linha 2, adiante.
- Glosa 3 - Transferência de mercadorias: procede a glosa efetuada.
- Glosa 4 - Falta de Comprovação - DOC n° 1: Alega que as NF (517572, 391 e 10618)
solicitadas através da ultimação n° 174/2008 e identificadas no Demonstrativo 1-4 (fl.
1.182-verso) foram localizadas e seguem em anexo. Esclarece que a NF n° 517572 tem
valor de R$ 275.975,49.
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

LINHA 02 - Bens utilizados como insumos
- Glosa 1 - Aquisições com fim específico para exportação: procede a glosa efetuada.
- Glosa 2 - Complemento de Valor: Inicialmente, a contribuinte alega que está
concluindo a revisão geral de todas as informações relativamente a esta glosa, sendo que
os arquivos digitais (COMPL-INJ) com as devidas comprovações das NF de
complemento de valor dos respectivos contratos com tomada de crédito informadas no
arquivo INJ da linha 2 da Dacon serão trazidos a estes autos em 30 dias.
No mérito, tece algumas considerações sobre o regime de caixa e competência, bem
como as formas de comercialização da soja - compra e venda com preço fixado e a fixar,
mercado futuro, etc, - e remete a vários artigos do Código Civil Brasileiro -artigos 246,
481, 482, 486 e 487.
Alega que os auditores fiscais se equivocam quando afirmam que a “tradição” do soja
em grão pelo produtor seria o marco temporal caracterizador da realização da receita
ou ganho, de forma a aplicar o regime de competência; que o tipo de contrato que utiliza
se completa pelas sucessivas entregas da mercadoria e complementações de valor
decorrente da fixação futura do preço, ai sim respeitando o regime de competência; que
não se está diante de compra e venda parcelada, onde o fato jurídico “aquisição'” se
constituiria pela “tradição”, independente do recebimento do preço integral no mesmo
momento; que nesta espécie de contrato, a complementação do preço está sim,
inseparavelmente, vinculada à aquisição, posto que faz parte do objeto do contrato que
se está completando.
Sustenta que, sob a égide da legislação que instituiu a não cumulatividade, há que se
conferir o direito ao crédito correspondente ao valor do complemento por se estar diante
de uma única relação jurídica a qual poder-se-ia chamar de “complexiva”, lembrando a
definição aplicada ao fato gerador do imposto de renda, na medida em que a aquisição
não ocorre quando da entrega da mercadoria, mas além dela, quando o preço for
totalmente formado pela fixação futura.
Alega, ainda, que a Lei no 10.637 de 2002 não tratou especificamente dessas
modalidades de operações, que não estabeleceu os critérios comentados pelos auditores
em seu parecer para justificarem as glosas dos créditos sobre o complemento da nota
fiscal emitida por ocasião da fixação do preço definitivo, tendo estes criado uma
interpretação atípica para retirar o direito às glosas. Reporta-se a um trecho especifico
do parecer fiscal, à página 37, e para contrapor-se ao que alega ser urna interpretação
fiscal, remete aos artigos 1o e 4o da Lei no 10.637, de 2002, e alega que inexiste os
critérios e conceitos tal como postos pelos auditores fiscais, que não há qualquer
referência à tradição dos bens móveis como regra para a não cumulatividade; que a lei
trata de aquisição e esta não necessariamente se completa pela entrega do bem naquele
momento, muito menos se o bem será entregue em uma ou mais ocasiões ou paga em
uma ou mais vezes.
Reitera que os incisos II e III do § 3o do art. 3o da Lei no 10.637 de 2002 deixa evidente
que, no contexto da não cumulatividade, também está contemplada a questão dos “custos
e despesas incorridos, pagos ou creditados, a partir do mês em que se iniciar a aplicação
do disposto nesta lei”, independente da pretendida entrega física da mercadoria. Em
suas palavras:
Portanto, se parte ou a integralidade da mercadoria adquirida foi entregue no período
cumulativo, os valores correspondentes as notas fiscais de remessa evidentemente não
geraram crédito do PIS naquela época nem no momento da nota complementar de preço
de forma retroativa. Esta última sim, como complemento do preço e da aquisição em si,
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

cujo fato ocorreu sob a égide do período não cumulativo confere à impugnante o direito
ao credito correspondente.
Ora, conforme reconheceram os Srs. AFRFB, este ato jurídico da origem à incidência do
PIS mesmo não havendo a entrega física da mercadoria, e por outro lado, de forma
contraditória e restritiva ao extremo, não confere o direito de crédito respectivo à
impugnante. Data vénia, não procede o argumento de que seriam situações distintas; são
equivalentes sim e a lei não corrobora a interpretação trazido à baila no Parecer que
sustentou o Despacho Decisório.
Remete, ainda, ao § 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, para alegar que, mesmo no
caso dos produtores rurais pessoas físicas, embora não haja previsão de incidência da
contribuição sobre seu faturamento ou receita bruta, há direito ao crédito presumido na
aquisição de bens quando da complementação de valor, independente da coincidência ou
não da quantidade de bens entregues. Destaca que o crédito presumido é calculado sobre
o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas. Ressalta, ainda, que a formação do preço dos cereais,
a partir da Lei no 10.637, de 2002, foi majorada, incluindo o crédito presumido do PIS,
repassado aos produtores.
- Glosa 3 - Transferência de Mercadorias: procede a glosa efetuada.
- Glosa 4 - Simples faturamento para recebimento futuro - Doc no 2: Alega que não
procede a glosa levada a efeito e que anexou ao processo as notas fiscais de entrega
futura com as respectivas NF de entregas das mercadorias faturadas anteriormente, seus
valores e datas, justificando o crédito. Consta a relação dessas notas às fls. 1. 696 e
1.697 da manifestação.
- Glosa 5 - Falta de Comprovação - DOC no 3; Alega que das 76 notas fiscais solicitadas
através da intimação no, 179 de 2008 e identificadas no Demonstrativo 2-5 (fl. 1.187)
foram localizadas e seguem em anexo as de números 814512, 67965, 76602, 94634,
73457, 74593, 67972, 15130, 15131, 24395, 26596, 3790 e 929.
LINHA 03 - Serviços utilizados como insumos
- Glosa 1 - Falta Informação - CD/DVD 2: Alega que não procede a glosa, que estará
anexando cópia dos documentos não apresentados em até 30 dias, conforme relação
constante dos demonstrativos (fls. 29/33).
- Glosa 2 - Operações sem previsão legal para tomada de créditos -CD/DVD no 3: Alega
que não procede a glosa, que estará anexando cópia dos documentos não apresentados
em até 30 dias, conforme relação constante dos demonstrativos (fls. 34/37).
- Glosa 3 - Fretes nas Vendas: procede a glosa.
- Glosa 4 - Falta de comprovação: Alega que não procede a glosa, que estará anexando
cópia dos documentos não apresentados em até 30 dias, conforme relação constante dos
demonstrativos (fls. 40).
LINHA 05 - Despesas de aluguéis de prédios locados de Pessoas Jurídicas
- Glosa 1 - Despesa Armazenagem: procede a glosa.
LINHA 09 - Encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
As glosas 01 e 02 efetuadas sob este tópico são impugnadas sob a alegação de que a
interessada está concluindo a revisão geral de todas as informações detectadas pelos
auditores e que os arquivos digitais (DEPR) com as devidas retificações serão trazidos
aos autos em 30 dias, de forma a comprovar o direito aos créditos. Tratam-se de: Glosa
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

1 – Falta de informação do bem; Glosa 2 - Informação inválida do fornecedor do bem -
CD/DVD no 6.
- Glosa 3 - Valor de depreciação superior ao limite admitido: procede a glosa.
LINHA 10 - Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias em Imóvel de
Terceiros
Todas as glosas efetuadas sob este tópico são impugnadas sob a alegação de que a
interessada está concluindo a revisão geral de todas as informações detectadas pelos
auditores e que os arquivos digitais (Amort) com as devidas retificações serão trazidos
aos autos em 30 dias, de forma a comprovar o direito aos créditos. Tratam-se de: Glosa
1 - Falta de informação do fornecedor do bem; Glosa 2 - Informação inválida do
fornecedor do bem -CD/DVD no 8.
LINHA 11 - Devolução de vendas sujeitas ã alíquota de 1.65%
- Glosa 1 - Falta de Comprovação: procede a glosa efetuada.
LINHA 16 - Bens adquiridos de Pessoas Físicas - Agroindústria
- Glosa 1 - Complemento de Valor CD/DVD n° 9: alega que não procede a glosa e
remete aos argumentos de defesa esposados em relação à LINHA 2 - glosa 2 para
ratificar o mesmo em relação a esse tópico. Quanto aos demais argumentos esposados no
Parecer SAORT, esclarece que está concluindo a revisão geral de todas as informações
relativamente a esta glosa, sendo que os arquivos digitais (AGS, COMPL_AGS e AGD)
com as devidas comprovações das NF de complemento emitidas no período da não
cumulatividade serão trazidos a estes autos em 30 dias.
- Glosa 2 - Complemento de Valor - Falta de Informação de remessas -CD/DVD 10:
remete aos argumentos esposados na LINHA 2 - glosa 2, ratificando-os em relação a este
tópico. Quanto aos demais argumentos esposados no Parecer Saort, esclarece que está
concluindo a revisão geral de todas as informações relativamente a esta glosa, sendo que
os arquivos digitais (AGS, COMPL_AGS e AGD) com as devidas comprovações das NF
de complemento de valor, suas respectivas remessas e contratos com tomada de crédito
serão trazidos a estes autos em 30 dias.
-Glosa 3 - Extorno de insumos adquiridos de Pessoas Físicas aplicados na
industrialização de produtos não constantes do art. 3o, § 10 (DOC 4):
Sob este itern, inicialmente, a contribuinte remete à resposta feita ao item 18 da
intimação n° 429/2007, do Processo no. 13971.000995/2006-24 - crédito do mês de
março de 2003 - onde esclarece seu processo produtivo em relação aos ínsumos que
julga serem passíveis de créditos, a teor do § 10 do art. 3o da Lei no 10637 de 2002.
Na sequência, explica que não é a soja que é utilizada na fabricação da maionese, o que
daria azo ao posicionamento dos auditores, mas o óleo de soja, tendo atendido, assim,
inquestionavelmente os termos do §10 do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, que sob a
ótica da interpretação dada ao dispositivo, tem direito ao crédito presumido pois produz
mercadorias classificadas no Capítulo 12, como puderam concluir os auditores fiscais.
Traça alguns questionamentos sobre o que julga ser um raciocínio equivocado dos
auditores fiscais, os quais teriam aplicado a sua interpretação à forma como o crédito
será apurado, restringindo o direito ao crédito com violação ao art. 111 do CTN pelos
mesmos citados.
Defende, em síntese, que como se depreende do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637 de
2002, em combinação como §10o, não existe o caráter restritivo invocado pelos
auditores, cuja interpretação seria mais ampla do que consta na lei, na medida em que
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

esta estabelece exclusivamente sobre qual base o crédito será calculado; que o crédito
em si está concedido na primeira parte do dispositivo; que trazer urna segunda suposta
condicionante como imprescindível a sua concessão, qual seja, que o produto seja
destinado à venda, além da única efetivamente existente que é de produzir mercadorias
classificadas no capítulo 12 é distorcer o real sentido da lei e suas disposições; que não
há o engessamento pretendido, ou seja, de que a mercadoria produzida (classificadas no
capítulo 12) devam ser imediatamente vendidas, sendo vedado o seu aproveitamento
como insumo em outra mercadoria produzida, como a maionese, por exemplo; que o óleo
de soja foi na verdade vendido, embora não na sua forma original, mas na condição de
óleo como insumo na maionese, posto que no preço da maionese está o preço do óleo de
soja consumido. Ressalta que o óleo de soja é que foi utilizado como insumo na maionese
e não a soja em grão.
No que tange aos subprodutos gerados na produção do Óleo de Soja ou da Farinha de
Trigo, sustenta que o óleo de soja é objeto principal da industrialização da soja em
grãos, adquirida de pessoas físicas, nos termos do § 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, mas que os subprodutos que surgem dos resíduos desta industrialização são
aplicados em outros processos industriais, ao invés de sua eliminação. Salienta que os
subprodutos não são insumos do óleo de soja refinado ou de outros produtos principais,
mas que se constituem em resíduo do processo de transformação principal da soja em
grãos em óleo de soja refinado ou do trigo em farinha, os quais poderiam ser eliminados,
mas que, graças à criatividade dos químicos e engenheiros de alimentos, foi dada uma
destinação, tal qual está descrito no parecer e na resposta ao item 13 da intimação no
429 de 2007 - do processo no 13971.000995 2003-24. Reafirma que esses subprodutos
são tecnicamente desperdícios e restos do processo produtivo principal e não se pode
negar o crédito conferido aplicando interpretação restritiva e não condizente com a lei
correspondente.
- Glosa 4 - Falta de Comprovação: alega que não procede a glosa, que traz à colação
Notas Fiscais nos 1318, 456, 457, 38012. 37982, 37953, 178, 37784, 37433, 16701, 8633,
9786, 97835696, 7476, 7941, 8023 e 124753, não entregues no momento da fiscalização
por não terem sido localizadas tendo em vista o grande volume de documentos
correspondentes, seguindo anexas neste momento demonstrando a procedência do
crédito pleiteado.
- Glosa 5 - Nota Fiscal cancelada: procede a glosa efetuada.
LINHA 17 - Serviços prestados por Pessoas Físicas - Agroindústria
- Glosa 1 - Falta informação da finalidade da operação – CD/DVD n° 11: Alega que está
concluindo a revisão geral de todas as informações relativamente a esta glosa, sendo que
os arquivos digitais (AGFr) com as devidas retificações referente a falta de informações
detectadas pelo Sr. AFRFB, conforme relacionadas no Demonstrativo 17-1 a (fls. 72) até
3-1 c (fis. 72), serão trazidos a estes autos em 30 dias, de forma a comprovar que nem
todos os documentos fiscais relativos ao frete utilizados como insumo na produção ou
fabricação de alguma mercadoria elencada no § 10 destinadas a venda que deram
origem ao crédito deste item podem ser glosados; que realizou nova análise dos mesmos
e verificou que parte dos mesmos foi realizado com insumos destinados para as fábricas.
De outro lado, segundo ela, o CFOP ou a falta dele não justifica a glosa, notadamente se
demonstrado que os fretes transportaram os insumos para as fábricas.
- Glosa 2 - Frete não enquadrados no §10 - não relacionado à aquisição de insumo:
procede a glosa efetuada.
LINHA 20 - Crédito presumido relativo a estoque de abertura
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

- Glosa 1 - ICMS - Estoque de Abertura - Mercadorias p/revenda/Insumos e Produtos
Acabados e em Elaboração:
Sob este tópico, alega que não procede a glosa efetuada, sustentando, em síntese, que o
ICMS integra o valor de aquisição de bens e mercadorias. Cita os artigos referenciados
no Parecer Fiscal, em especial o § 3o do art. 289 do RIR de 1999 e o art. 11 da Lei n°
10.637, de 2002, alegando que o art. 289 do RIR trata de custo do estoque, no que o
ICMS é recuperável e, portanto, excluído do custo, enquanto o § 1o do art. 11 menciona
“valor do estoque” se tratando do valor pelo qual o mesmo foi adquirido, sendo que não
existe no texto legal da referida lei qualquer referência ao “custo das mercadorias em
estoque” a que se refere o RIR. Sendo assim, o valor do estoque é aquele cujo preço total
contém os tributos embutidos, é o valor de aquisição e que serviu de base de cálculo para
incidência do PIS ao remetente das mercadorias.
- Glosa 2 - Falta de Comprovação - DOC no 6: Traz à colação as notas fiscais n°s 3059,
173120 e 53493, não entregues no momento da fiscalização por não terem sido
localizadas tendo em vista o grande volume de documentos correspondentes, seguindo
anexas a fim de demonstrar a procedência do crédito pleiteado.
LINHA 27 - (-) Ajustes Negativos de Créditos
- Glosa 1 — Falta de comprovação de compra na cumulatividade -CD/DVD n° 12: Alega
que está concluindo a revisão geral de todas as informações relativamente a esta glosa,
sendo que os arquivos digitais (DVC0) com as devidas retificações referente a falta de
informações detectadas pelo auditor fiscal quanto às NF de compra, bem como os
contratos referentes a devoluções de compras com tomada de crédito, conforme
relacionadas no Demonstrativo 20-3b (fis. 85), que serão trazidos a estes autos em 30
dias, de forma a comprovar que nem todos os documentos fiscais relativos caracterizam
as devoluções de compras ocorridas na não cumulatividade.
- Glosa 2 - Compra no regime da não cumulatividade: procede a glosa
Por fim, diante do exposto, a impugnante requer a reforma do Despacho Decisório para
julgar improcedente a não homologação e reconhecer o direito ao creditório pleiteado.
Posteriormente, em 31 de janeiro de 2012, a 4a Turma da DRJ/Florianópolis/SC,
proferiu o Acórdão n° 07-27.327, de fls. 3.718 a 3.754, decidindo pela procedência em
parte da manifestação de inconformidade. E desta decisão a contribuinte, por meio do
Recurso Voluntário de fls. 3.759 a 3.798, recorreu ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
Em 20 de setembro de 2017, Acórdão 3.402-004-604, os membros da 4a Câmara/2a
Turma Ordinária, da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por unanimidade de votos, votaram pela nulidade da Decisão
proferida em Ia instância, determinando a devolução do processo à Delegacia de
Julgamento competente para proferir nova decisão que enfrente as provas reclamadas
pela defesa, em sede de Recurso Voluntário, avaliando sua pertinência para a discussão
travada nos autos. No entendimento da Colenda Turma, diante da falha pela não juntada
dos documentos apresentados pela recorrente em 08/10/2008, restou caracterizado
preterição ao direito de defesa da recorrente vez que os referidos documentos não foram
considerados pela fiscalização quando da Representação Fiscal procedida em
10/11/2008, tampouco pela autoridade julgadora quando da prolação de sua decisão.
Diante disso, tendo o processo retornado à DRJ Florianópolis SC para uma nova
decisão e considerando-se que esta não poderia ser legitimamente prolatada sem que
houvesse manifestação prévia da DRF Blumenau acerca da existência do direito
creditório, os autos foram baixados em diligência, em 06/03/2018, para que a autoridade
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

administrativa competente se manifestasse quanto à existência do direito creditório
pleiteado pela contribuinte, à luz dos documentos apresentado em 08/10/2008 e de outros
elementos que sirvam à evidenciaçào da efetiva disponibilidade do crédito.
Da Informação Fiscal no 87 de 2019
Em resposta, Informação Fiscal de fls. 3.898 a 3.912, para cada um dos itens da relação
de documentos constantes da petição juntada em 25/04/2017, a fiscalização informou o
resultado da análise e o efeito na glosa correspondente, nos seguintes termos:
LINHA l - Glosa 2
Conclusão da análise: fica a glosa integralmente saneada (e seus valores ficam zerados),
uma vez que todas as notas fiscais de complemento abrangidas tiveram a informação das
notas de remessas correspondentes, comprovando o direito ao creditamento em relação
àquelas notas de complemento.
LINHA 3 – Glosa 1
Conclusão da análise: fica a glosa parcialmente saneada (e seus valores ficam
reduzidos, conforme tabela totalizadora a seguir), uma vez que parte das ocorrências
alcançadas pela glosa tiveram supridas as informações necessárias para confirmação do
direito ao crédito correspondente. Foram analisadas e aceitas todas as informações
contidas na planilha apresentada, relativas às glosas 03-lc e 03-lh. Já no que concerne à
glosa 03-lb, foram analisadas as informações e aceitas todas exceto duas, referentes a
notas fiscais de CFOP 2901 (entrada para industrialização por encomenda), pois estas
não geram direito a crédito no frete.
(...)
LINHA 3 – Glosa 2
Conclusão da análise: Apesar da indicação de que as informações estariam no arquivo
acima citado, não há, no mesmo, uma aba relativa a esta glosa, nem informações que se
relacionem com essa glosa em outras abas. Logo, concluímos pela inexistência de novas
informações que possam alterar a presente glosa, mantendo-se seus valores originais,
ficando a glosa inalterada
LINHA 3 – Glosa 4
Conclusão da análise: fica a glosa integralmente saneada (seus valores ficam zerados),
uma vez que foram apresentadas cópias de todas as notas fiscais que a compuseram.
LINHA 16 – Glosa 2
Conclusão da análise: foram analisadas as duas planilhas apresentadas. As notas de
complemento de valor objeto da glosa foram comparadas com as notas de remessas
correspondentes (com base nos contratos). Ficaram saneadas as ocorrências em que
havia notas de remessa anteriores à nota de complemento de valor. Ficaram mantidas as
ocorrências em relação às quais: (1) não havia nas planilhas indicação de quaisquer
notas de remessa; ou (2) indicação de notas de remessa todas elas posteriores à nota de
complemento de valor. Além disso, ressalto que a totalização das notas de complemento
do mês julho/2003, no arquivo AGS, ficou significativamente inferior ao total glosado.
Portanto, a diferença também foi considerada como glosa mantida. Concluindo, fica a
glosa parcialmente saneada, conforme demonstrado na totalização a seguir.
(....)
LINHA 16 – Closa 4
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

Conclusão da análise: fica saneada a ocorrência correspondente a NF no 000178,
apresentada (por cópia), refrente ao mês 09 de 2003 . Assim, a glosa fica parcialmente
saneada, com alteração do valor total do mês 09 de 2003, de R$ 2.946.259,50 para R$
2.382.169,64.
LINHA 17 – Glosa 1
Conclusão da análise: foram analisadas todas as informações apresentadas.
Relativamente à parcela 17-la são, todas elas, referentes a documentos fiscais com
CFOP 6901 (remessa de insumos para industrialização por encomenda). É nosso
entendimento de que não cabem os créditos relativos aos fretes nessas operações, nem
para o encomendante, nem para o industrializador. Já quanto à parcela 17-lb, foram
consideradas como suficientes para comprovar o direito ao crédito dos fretes todas as
informações apresentadas, exceto àquelas que indicam documentos fiscais com CFOP
6901 ou 2901, pelas mesmas razões já apresentadas quanto à parcela 17-la.
(...)
LINHA 27 – Glosa 1
As informações que seriam juntadas em 30 dias são exatamente aquelas que consistem
no objeto da presente diligência, ou seja, o que a recorrente apresentou em 08/10/2008 e
que, por lapso da Receita Federal, deixaram de ser juntado aos autos e analisado.
Entretanto, naquela ocasião, nada foi apresentado em relação às glosas da Linha 27.
Apenas no momento de ingressar com o seu Recurso Voluntário é que o sujeito passivo
traz, anexas, informações relativas à glosa 27-1. Desse modo, consideramos que a
presente diligência não alcança tais informações, apresentadas apenas em fase posterior,
uma vez que elas não estão entre as que deixaram de ser analisadas por lapso da Receita
Federal. Ao contrário, foi aproveitando-se do lapso e da falta de análise da Receita
Federal, que o sujeito passivo buscou se aproveitar da celeuma e inserir, em fase
processual posterior, novos documentos, nunca antes apresentados.
Em relação à glosa 27-2, a recorrente sequer apresentou qualquer combate, em sua
Manifestação de Inconformidade, de 19/08/2008, como consta de fls. 2203 dos autos.
Na ocasião, em relação àquela glosa 27-2, assim se manifestou: "Procede a glosa
efetuada". Sendo assim, por óbvio, não há mais que se tratar de qualquer contencioso em
relação à mesma, ficando mantidos os valores integrais, originais, do Parecer no
127/2008.
Dessa forma, fica integralmente mantida as glosas relativas a Linha 27.
Por fim, a autoridade fiscal conclui que o aceite dos valores ora demonstrada por meio
desta Informação Fiscal, não foi em montante suficiente para que haja o renascimento de
créditos disponíveis. Apenas reduz o valor das insuficiências que o Fisco ficou impedido
de lançar naquela oportunidade, pela decadência. E em não havendo créditos
disponíveis, fica mantida integralmente a conclusão contida na Representação Fiscal
quanto à Dcomp que originou o presente processo, contida nas alíneas “f” e “g” do item
30 da Representação Fiscal (fls. 2.329 em diante).
Da Manifestação da Contribuinte
Cientificada da Informação Fiscal, por meio da manifestação de fls. 3.920 a 3.930, a
contribuinte, após descrição dos fatos expõe suas razões de contestação e seguindo a
ordem ditada na Informação Fiscal, a contribuinte assim se manifesta:
- LINHA 16 – Glosa 4: o valor apurado em sede da diligência ora em comento não
poderia ter sido inferior àquele apurado pela DRJ, pelo que cabe algumas
considerações, conforme destacado a seguir:
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

a) Julho de 2003: quanto a NF no 007476 o valor dela é R$ 810.198,57, ocorre que do
demonstrativo elaborado pela fiscalização consta, provavelmente por equívoco o valor
de R$ 610.198,57;
b) agosto de 2003: quanto a NF no 008633 de R$ 363.359,60 não poderia ser excluída
por se tratar de nota fiscal de complemento, contrariando o entendimento do próprio
auditor fiscal na Glosa 2 desta mesma Linha 16, cabendo reiterar ainda os argumentos
de defesa à Glosa 2 da Linha 2.
- LINHA 17 - Glosa 1: no tocante a reiteração da glosa relativa ao Item 17-1 a,
igualmente estendida para o Item 17-1 b, de remessa de insumos para industrialização
sob encomenda. Importa ressaltar que o art. 1o, da Lei n° 9.363, de 1996, dispõe que o
crédito presumido de IPI, deverá ressarcir o PIS e a Cofins, incidentes sobre as
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo.
A remessa de produtos do estabelecimento da requerente para industrialização de
terceiro por encomenda, não é prestação de serviço. Acaso tal operação fosse
caracterizada como prestação de serviço seria tributável pelo ISS (competência dos
municípios) e não pelo IPI e ICMS.
A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao qual se
destina a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem utilizado nos
produtos exportados pelo encomendante, agrega-se ao seu custo de aquisição para o
efeito de gozo e fruição do crédito presumido do IPI. Logo, a atribuição dada pela
fiscalização a industrialização por encomenda cono natureza de “serviço” carece de
fundamentação para desqualificar o direito da embargante ao crédito presumido de IPI.
- LINHA 27 - Glosa 1: por conta da anulação da decisão de 1a instância retorna-se ao
status anterior ao do julgamento de modo que todas as provas apresentadas, inclusive
aquelas anexadas no recurso voluntário, devem ser apreciadas no novo julgamento, sob
pena de nova nulidade. Inclusive, ao final da análise deste item, ponderadamente, o
auditor fiscal reconhece que caso seu entendimento não prevaleça os documentos de
defesa são válidos para cancelar integralmente a glosa em análise.
Por fim, a manifestante, reitera os argumentos constantes das peças de defesa
anteriormente apresentadas, requerendo provimento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 07-
44.835 a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

O conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de tributação para
a contribuição para o PIS/Pasep de que trata o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637, de
2002 deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica, conforme as diretrizes estabelecidas na decisão do STJ proferida
nos autos do Resp. 1221170/PR, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de
dezembro de 2018.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
Geram créditos os valores dos insumos adquiridos d|e pessoas físicas, desde que o
produto final resultante da utilização desses bens ou serviços esteja relacionado no rol
de produtos cujas classificações da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM (art. 3°,
§10, da Lei n° 10.637, de 2002).
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS.
Despesas com fretes relacionados ao transporte entre estabelecimentos da empresa não
dão direito a crédito na apuração de créditos sob a modalidade não cumulativa.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE
ABERTURA. ICMS.
O valor do ICMS. quando recuperável, não compõe o valor do estoque de abertura, não
gerando créditos presumidos quando da mudança do regime cumulativo para o da não
cumulatividade.
ASSUNTO: PROCEDO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A
CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte pleiteante a comprovação minudeute da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos para reverter as glosas de créditos a
seguir listadas as quais tiveram por referência “Linhas” e “Glosas” constantes do Parecer Fiscal.
1) Linha 01 – Bens adquiridos para revenda. Glosa 4 – Falta de Comprovação;
2) Linha 02 – Bens utilizados como Insumos: a) Glosa 2 – Complementos de
Valor; b) Glosa 4 – Simples Faturamento para recebimento futuro;
3) Linha 03 – Serviços utilizados como insumos: a) Glosa 1 – Falta de
informação; b) Glosa 2 – Operação sem previsão legal para tomada de
créditos;
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

4) Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria; a) Glosa 1 –
Complemento de valor; b) Glosa 2 – Complemento de valor – Falta de
informação; c) Glosa 3 – Estorno de insumos adquiridos de pessoas físicas
aplicados na industrialização de produtos não constantes do art. 3o, §10; c.1)
Do óleo de soja insumido na produção de maionese; c.2) Dos subprodutos
gerados na produção de óleo de soja ou farinha de trigo; d) Glosa 4 – Falta de
comprovação;
5) Linha 17 – Serviços prestados por pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 1 –
Falta de informação da finalidade da operação;
6) Linha 20 – Crédito presumido relativo a estoque de abertura: a) Glosa 1 –
CIMS Estoque de Abertura – Mercadorias para revenda/insumos e produtos
acabados e em elaboração; b) Glosa 2 – Falta de comprovação;
7) Linha 27 – Ajustes negativos de créditos. Glosa 1 – Falta de comprovação de
compra na cumulatividade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
Apesar de não haver arguição de questões preliminares, na análise de questões de
mérito foram verificadas circunstâncias que irão acarretar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento para exame de temas não apreciados em primeira instância.

Mérito
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

Conforme descrito no relatório acima, a Recorrente apresenta argumentos para
reverter as glosas de créditos a seguir pontuadas conforme “Linhas” e “Glosas” constantes do
Parecer Fiscal.

Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 1 – Falta de informação
A Recorrente inicia seus argumentos indicando a justificativa do Parecer SAORT
no 127/2008 para proceder a glosa dos serviços utilizados como insumos a seguir reproduzido:
“relativa a registros de operações de frete, pelos quais não foram fornecidas
informações quanto a sua finalidade, conforme solicitadas na Intimação Saort no
87/2008, motivo pelo qual não foi possível confirmar o enquadramento das despesas nas
hipóteses legais previstas na lei para o aproveitamento de créditos de insumos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda ou quando integram o custo dos bens
adquiridos para revenda.”

Alega a Recorrente que os arquivos digitais referentes às faltas de informações
detectadas neste item foram trazidas aos autos em 08/10/2008, porém injustificadamente não
apreciadas pela autoridade fiscal. Contudo, tal situação foi corrigida com a anulação do primeiro
acórdão da DRJ e com a Informação Fiscal no 87/2019. Esta Informação Fiscal teria acolhido
parte das informações referentes as linhas 3-1b, 3-1c e 3-1 conforme quadro de fls. 3900/3901.
Contudo, esta mesma Informação Fiscal não justificou a manutenção da glosa dos demais itens,
o que no entender da Recorrente, teria cerceado o seu direito de defesa e contraditório. Destaca
ainda que no Parecer Fiscal SAORT no 127/2008 a glosa se refere a matérias de direito superadas
neste E. CARF qual seja: “transferência de produto acabado entre estabelecimentos filiais”. Por
derradeiro, afirma que ainda que se trate de fretes relativos a transferências entre
estabelecimentos de produtos em elaboração, insumos e mercadorias para exportação ou para
revenda, remanesce o direito ao crédito.
A Recorrente apresentou as alegações de defesa em sede de manifestação de
inconformidade na e-fl. 2179, entretanto a decisão recorrida não se pronunciou sobre este tema
tendo em vista que, embora a fiscalização tenha considerado parcialmente comprovada esta glosa
quando da emissão da Informação Fiscal no 87/2019, afirma nos limites do litígio do seu voto
que “a fiscalizada, quando da ciência da referida Informação Fiscal, não se manifestou
contrariamente a manutenção das referidas glosas”.
Destaque-se que a Recorrente, na manifestação acerca da Informação Fiscal no
87/2019 de e-fls. 3920 a 3930, assim a concluiu: “Reitera, por oportuno, os argumentos
constantes das peças de defesa anteriormente apresentadas, requerendo provimento da
manifestação de inconformidade”.
Portanto, entendo ser necessário o retorno dos autos à DRJ em Florianópolis de
modo que a decisão seja complementada a fim de que não haja supressão de instância quando do
julgamento deste tema neste Tribunal Administrativo.
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à DRJ, de ofício, para
que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos referentes a “Linha 03 –
Serviços utilizados como insumos. Glosa 1 – Falta de informação” constante da manifestação de
inconformidade apresentada.

Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 – Operação sem previsão legal para
tomada de créditos
A Recorrente inicia seus argumentos indicando a justificativa do Parecer SAORT
no 127/2008 para proceder a glosa dos serviços utilizados como insumos a seguir reproduzido:
“operações sem previsão legal para tomada de créditos, cujas situações são assim
descritas no Parecer Fiscal: Demonstrativo 3-2a - Fretes em aquisições com fim
especifico de exportação; Demonstrativo 3-2b - Fretes em operações relativas a conserto
ou reparo de bens; Demonstrativo 3-2c - Fretes em operações relativas a bens do
imobilizado; Demonstrativo 3-2d - Fretes em operações relativas a matéria de uso ou
consumo; Demonstrativo 3-2c - Fretes em operações de transferência (entre filiais) de
produtos acabados; Demonstrativo 3-2f - Fretes em operações de transferência (entre
filiais) de produtos acabados; Demonstrativo 3-2g - Fretes em outras operações sem
direito a crédito; Demonstrativo 3-2h - Fretes em outras operações sem direito a crédito;
e Demonstrativo 3-2i -CTOP sem movimentação física.”

Alega a Recorrente que os arquivos digitais referentes às faltas de informações
detectadas neste item foram trazidas aos autos em 08/10/2008, porém injustificadamente não
apreciadas pela autoridade fiscal. Contudo, tal situação foi corrigida com a anulação do primeiro
acórdão da DRJ e com a Informação Fiscal no 87/2019. Esta Informação Fiscal teria acolhido
parte mínima da base de cálculo anteriormente glosada. Contudo, esta mesma Informação Fiscal
não teria justificado a manutenção da glosa dos demais itens (p. ex.: 3.2b, 3.2c, 3.2d e 3.2i), o
que no entender da Recorrente, teria cerceado o seu direito de defesa e contraditório. Destaca
ainda que no Parecer Fiscal SAORT no 127/2008 a glosa se refere a matérias de direito superadas
neste E. CARF qual seja: “transferência de mercadoria adquirida com fim de exportação entre
estabelecimentos filiais”; “transferência de produto acabado entre estabelecimentos filiais”; e
“transferência de mercadoria para industrialização por encomenda, depósito fechado ou armazém
geral, de produto acabado entre estabelecimentos filiais”. Apresenta alguns precedentes da E.
CSRF que decidiram sobre os mesmos tópicos citados, “ex vi” dos acórdãos nos 9303-007.283,
9303-007.284, 9303-008.061 e 9303-008.060. Sem prejuízo dos citados precedentes, a
Recorrente destaca ainda que obteve sucesso na 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção no
acórdão no 3301-005.613 no que concerne aos serviços de fretes entre estabelecimentos da
empresa. Por derradeiro, afirma que ainda que se trate de fretes relativos a transferências entre
estabelecimentos de produtos em elaboração, insumos e mercadorias para exportação ou para
revenda, remanesce o direito ao crédito.
A Recorrente apresentou as alegações de defesa em sede de manifestação de
inconformidade na e-fl. 2180, entretanto a decisão recorrida não se pronunciou sobre este tema
tendo em vista que, embora a fiscalização tenha considerado parcialmente comprovada esta glosa
quando da emissão da Informação Fiscal no 87/2019, afirma nos limites do litígio do seu voto
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

que “a fiscalizada, quando da ciência da referida Informação Fiscal, não se manifestou
contrariamente a manutenção das referidas glosas”.
Destaque-se que a Recorrente, na manifestação acerca da Informação Fiscal no
87/2019 de e-fls. 3920 a 3930, assim a concluiu: “Reitera, por oportuno, os argumentos
constantes das peças de defesa anteriormente apresentadas, requerendo provimento da
manifestação de inconformidade”.
Portanto, entendo ser necessário o retorno dos autos à DRJ em Florianópolis de
modo que a decisão seja complementada a fim de que não haja supressão de instância quando do
julgamento deste tema neste Tribunal Administrativo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à DRJ, de ofício, para
que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos referentes a “Linha 03 –
Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 – Operação sem previsão legal para tomada de
créditos” constantes da manifestação de inconformidade apresentada.

Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Complemento de
valor – Falta de informação
Da mesma forma que no tópico anterior, a Recorrente se reporta aos argumentos
esposados na “Linha 02 – Bens utilizados como Insumos. Glosa 2 – Complementos de Valor”,
para que não sejam necessários repeti-los. Sugere ainda verificar a jurisprudência do CARF
mencionada na Linha 3 – Glosa 2.
Acrescenta que, quanto aos demais argumentos esposados no acórdão recorrido,
concluiu a revisão geral de todas as informações e que os arquivos digitais com as devidas
comprovações das notas fiscais de complemento de valor foram trazidos aos autos em
08/10/2008.
A Recorrente apresentou as alegações de defesa em sede de manifestação de
inconformidade na e-fl. 2185, entretanto a decisão recorrida não se pronunciou sobre este tema
tendo em vista que, embora a fiscalização tenha considerado parcialmente comprovada esta glosa
quando da emissão da Informação Fiscal no 87/2019, afirma nos limites do litígio do seu voto
que “a fiscalizada, quando da ciência da referida Informação Fiscal, não se manifestou
contrariamente a manutenção das referidas glosas”.
Destaque-se que a Recorrente, na manifestação acerca da Informação Fiscal no
87/2019 de e-fls. 3920 a 3930, assim a concluiu: “Reitera, por oportuno, os argumentos
constantes das peças de defesa anteriormente apresentadas, requerendo provimento da
manifestação de inconformidade”.
Portanto, entendo ser necessário o retorno dos autos à DRJ em Florianópolis de
modo que a decisão seja complementada a fim de que não haja supressão de instância quando do
julgamento deste tema neste Tribunal Administrativo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos à DRJ, de ofício, para
que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos referentes a “Linha 16 –
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.636 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002574/2003-38

Bens adquiridos de pessoas físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Complemento de valor – Falta de
informação” constantes da manifestação de inconformidade apresentada.
A análise das demais questões de mérito ficaram prejudicadas em virtude da
necessidade do retorno dos auto à primeira instância para apreciação dos temas não julgados.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar o
retorno dos autos à DRJ, de ofício, para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados
os argumentos referentes aos seguintes tópicos: “Linha 03 – Serviços utilizados como insumos.
Glosa 1 – Falta de informação”; “Linha 03 – Serviços utilizados como insumos. Glosa 2 –
Operação sem previsão legal para tomada de créditos”; e “Linha 16 – Bens adquiridos de pessoas
físicas – Agroindústria. Glosa 2 – Complemento de valor – Falta de informação” constantes da
manifestação de inconformidade apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 4057
DF CARF MF
Original